Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-56.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700787-56.2018.8.07.0011 RECORRENTE: GENÉRICA ALICE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP RECORRIDO: LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PROPOSITURA DE DIVERSOS FEITOS PELO MESMO AUTOR COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. DEMANDA PROPOSTA POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS PARA O ADVOGADO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SOCIEDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA/RECONVINDA AO PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS POR DEMANDAR POR DÍVIDA JÁ PAGA (ART. 940 DO CC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação de arbitramento de honorários, julga extinta a causa principal, sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa ad causam, bem como julga parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, além de arcar com os prejuízos que a ré/reconvinte tenha tido para apresentação da defesa, mais dos honorários advocatícios e despesas. 2 – O instituto da conexão, uma vez reconhecido, tem como conseqüência a reunião dos feitos conexos perante um único juízo, pelo fundamento maior de evitar decisões conflitantes. Não significa, portanto, que os processos devam ser julgados conjuntamente em sentença única. No caso dos autos, a reunião dos feitos para serem sentenciados em um mesmo momento justifica-se pelo fato de, juntos, terem completado a fase probatória, ficando aptos para receberem sentença. 3 – Na procuração outorgada ao advogado não há a indicação de que o causídico integraria alguma sociedade de advogados, ou mesmo de que os serviços advocatícios então contratados seriam prestados por determinada sociedade advocatícia. Assim sendo, conforme o art. 15, §3o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), presume-se que os serviços advocatícios em questão foram prestados pela pessoa do advogado, e não pela sociedade de advogados autora da ação. 4 – Longe de figurar mera irregularidade administrativa, sujeita a sanções dessa natureza – e, sim, tratando-se de questão processual afeta a legitimidade para estar em juízo –, para que os serviços advocatícios sejam considerados prestados no âmbito da sociedade advocatícia e tenha ela, por conseguinte, legitimidade ativa ad causam para a cobrança de honorários, é indispensável haver na procuração menção à sociedade da qual o advogado outorgado faça parte, de acordo com o que dispõe o próprio Estatuto da Advocacia, no referido o art. 15, §3o, da Lei no 8.906/1994. 5 – Tratando-se de extinção do processo sem resolução do mérito, por ter sido reconhecida a ilegitimidade ativa do autor, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa (artigo 85, §§ 2o e 6o). 6 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em sede de recurso repetitivo do REsp 1111270/PR (tema 622), fixou tese no sentido de que, para a restituição em dobro da quantia demandada (art. 940, CC) é imprescindível a demonstração de má-fé do credor. No caso, apesar de se ter considerada a sociedade autora parte ilegítima para a cobrança dos honorários advocatícios, não se extrai dos autos qualquer elemento de convicção que aponte a vontade de enriquecimento sem causa justa da autora, impondo-se manter o indeferimento o pleito nesse sentido. 7 – A postulação em juízo, em nome da sociedade de advogados, cuja ilegitimidade ativa restou assentada na sentença recorrida e confirmada nesse julgamento, por si só, é insuficiente para a conclusão de que teria havido alteração da verdade dos fatos, porquanto, inclusive, há entendimento jurisprudencial diverso. A conduta consistiu em mera dedução de um pedido para o qual a autora se reputou legitimada, em contrariedade ao entendimento adotado, sem evidência, entretanto, de que tenha havido intenção de alterar a verdade dos fatos. 8 – Apelação da autora/reconvinda conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré/reconvinte conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 80, inciso II, e 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como 940 do Código Civil, sustentando a necessidade de condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé e todos os seus consectários legais, sobretudo o pagamento, em dobro, do valor cobrado indevidamente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 80, inciso II, e 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como 940 do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que não existiu litigância de má-fé. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1734928/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009